Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-77.1989.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇ?O CÍVEL. AÇ?O DE MANUTENÇ?O DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇ?O DO NOME DO ADVOGADO NAS PUBLICAÇ?ES. VÍCIO DE INTIMAÇ?O. REQUERIDA N?O INTIMADA PARA INSPEÇ?O JUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA, PARA ANULAR REFERIDA PROVA E A SENTENÇA. PROCESSO MADURO PARA O IMEDIATO JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DA PROVA DA INSPEÇ?O JUDICIAL. PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS SUFICIENTE À FORMAÇ?O DO CONVENCIMENTO (ART. 1.013, §3º, IV, CPC/15). MÉRITO. DIREITO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA SERVID?O. REQUERIDA COM ACESSO DIRETO À RODOVIA BR-316. TURBAÇ?O CONFIGURADA. CABÍVEL A REINTEGRAÇ?O DA POSSE. APELAÇ?O CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
Processo nº 0000024-77.1989.8.14.0006
Órg¿o Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelaç¿o
Comarca: 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua/PA
Apelante: SOCIEDADE A
NÔNIMA BITAR IRM¿OS
Advogado: Pedro Dall ́Agnol - OAB/PA nº 11.259
Apelado: VICENTE DE PAULA MIRANDA VASCONCELOS e FRANCISCA DAS CHAGAS CAVALCANTE VASCONCELOS
Advogado: Ariane Soares Borges - OAB/PA nº 17.361
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O DE
MANUTEN
Ç¿O DE POSSE.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇ¿O DO NOME DO ADVOGADO NAS PUBLICAÇ¿ES. VÍCIO DE INTIMAÇ¿O.
REQUERIDA
N¿O INTIMADA

PARA INSPEÇ¿O
JUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA, PARA ANULAR
REFERIDA PROVA E A SENTENÇA. PROCESSO MADURO PARA O IMEDIATO JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DA PROVA DA INSPEÇ¿O JUDICIAL. PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS SUFICIENTE À FORMAÇ¿O DO CONVENCIMENTO (ART. 1.013, §3º,
IV, CPC/15).
MÉRITO. DIREITO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA SERVID¿O.
REQUERIDA COM ACESSO DIRETO À RODOVIA BR-316.
TURBAÇ¿O CONFIGURADA. CABÍVEL A REINTEGRAÇ¿O DA POSSE. APELAÇ¿O CÍVEL CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.
ACÓRD¿O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 34º sessão do Plenário Virtual, com início em 23 de novembro de 2020 e término em 30 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 02 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelaç¿o cível interposta por SOCIEDADE ANÔNIMA BITAR IRM¿OS em face de sentença proferida pela 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua/PA (fls. 205/207), nos autos da aç¿o de manutenç¿o de posse, movida em seu desfavor por VICENTE DE PAULA M
IRANDA VASCONCELOS e FRANCISCA DAS CHAGAS CAVALCANTE, na qual a demanda foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo a justa posse dos autores sobre o imóvel localizado à Rua do Caixa Pará, bairro Providência, Ananindeua/PA. Indeferido, porém, o pleit
o de indenizaç¿o por perdas e danos.

Em suas raz¿es recursais (fls. 245/254), a apelante alega inicialmente a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do fato de seu patrono ter falecido no curso do processo, ficando a parte, assim, sem as devidas intimaç¿es para participar dos atos judiciais. Pleiteia, assim, a nulidade da sentença. No mérito, requer a reforma da sentença, pois argumenta que os autores n¿o comprovaram a ocorrência do esbulho.

Os apelados apresentaram contrarraz¿es às fls. 231/238, refut
ando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenç¿o da sentença em todos os seus termos. Requereram, ainda, a condenaç¿o da apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em ate
nç¿o ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realizaç¿o de sustentaç¿o oral, sob pena de preclus¿o. Certifique-s
e.

P.R.I.C.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decis¿es publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretaç¿es dadas, até ent¿o, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugna
ndo decis¿es publicadas até 17/03/2016) ser¿o aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretaç¿es consolidadas até ent¿o pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Jus
tiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, a apelante alega ter sof
rido cerceamento de defesa, uma vez que deixou de ser intimada para os atos processuais diante do falecimento de seu patrono, porém sem precisar a data da ocorrência, comprovando tal informaç¿o por meio de consulta ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil
, na qual o advogado Dr. Manoel Lima Magalh¿es consta como falecido (fls. 135).

Para apreciaç¿o da preliminar, importante breve relatório da tramitaç¿o processual. A última manifestaç¿o do referido patrono nos autos deu-se em 22.03.1989 (fls. 46/47),
consistindo em pedido de liberaç¿o do port¿o de acesso. O processo ficou parado desde 09.09.92 (fls. 86-verso) até 16.06.2008, quando a tramitaç¿o foi retomada (fls. 88), ou seja, ficou 16 (dezesseis) anos parado na comarca sem qualquer impulso. Às fls. 94
, consta certid¿o do cartório judicial, informando a impossibilidade de cadastro do advogado
do requerido
junto ao sistema LIBRA em decorrência da suspens¿o de seu cadastro junto à ordem dos advogados do Brasil. Ocorre que, às fls. 96, há despacho determin
ando a intimaç¿o pessoal do
autor
para regularizar seu patrocínio, em claro equívoco. Daí ent¿o o processo seguiu sem a habilitaç¿o do advogado do requerido no sistema até que
, às fls.
120, foi expedido despacho determinando a intimaç¿o da requerida, o que
se fez por meio de telegrama de fls. 126. Assim, somente em 08.02.2013, a requerida voltou a se manifestar nos autos, através de novo patrono habilitado (fls. 128/136).

Frise-se que, em 12.03.2012 (fls. 115), foi realizada inspeç¿o judicial, sem a participaç¿o da requerida, supostamente intimada por meio de publicaç¿o no diário de justiça eletrônico em 09.03.2012 (fls. 114). Referida inspeç¿o foi usada como
um dos fundamentos
para a prolaç¿o da sentença de fls. 205/207. Mais à frente, após provocaç¿o da requerida e por determinaç¿o judicial, foi expedida a certid¿o de fls. 217/226, atestando que as intimaç¿es a partir de 26.04.2011 todas foram realizadas sem a indicaç¿o do patrono da parte ré.
Um equívoco, porém, foi enxergado no expediente. A certid¿o refe
re que o despacho de fls. 96 determinou a intimaç¿o da requerida para habilitar novo causídico, porém nele é determinada a intimaç¿o do autor, como já explicado, decorrendo daí uma série de omiss¿es e irregularidades nos autos. Segundo a certid¿o, o requer
ido somente foi intimado a regularizar sua representaç¿o em 28.01.2013.

Dessa forma, feito breve resumo dos autos, percebo que a quest¿o acerca da comprovaç¿o do óbito do advogado n¿o se apresenta como essencial para acatamento da preliminar de cerceamen
to de defesa, pois, em verdade, a secretaria judicial deixou de intimar a parte corretamente desde 26.04.2011. Todas as intimaç¿es, portanto, realizadas entre tal data e o dia 28.01.2013 encontram-se eivadas de vício, uma vez que a publicaç¿o no diário de justiça eletrônico fora feita sem referência ao patrono da causa, n¿o podendo ser consideradas válidas.

Nesse sentido, dispunha o art. 236 do código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos:
Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Esta
dos e dos Territórios, consideram-se feitas as intimaç¿es pela só publicaç¿o dos atos no órg¿o oficial.
§ 1
o
É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicaç¿o constem os nomes das partes
e de seus advogados, suficientes para sua id
entificaç¿o.

Assim, a falta de indicaç¿o do nome do patrono da requerida nas publicaç¿es, por si só, já tornam viciados os atos realizados sem o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a parte e sua defesa técnica deixaram de tomar
ciência dos atos judiciais a serem realizados
, perdendo a oportunidade de influir na formaç¿o do convencimento judicial.
Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência pátria:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ¿O. EMBARGOS DE TERCEIROS. CITAÇ¿O. NÚMERO D
E INSCRIÇ¿O DA OAB DO ADVOGADO. REQUISITO ESSENCIAL DA PUBLICAÇ¿O. NÚMERO DE INSCRIÇ¿O INCORRETO. NULIDADE DA CITAÇ¿O. APELAÇ¿O PROVIDA. 1. O artigo 272 do Código de Processo Civil disp¿e que: "Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicaç¿o conste
m os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscriç¿o na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados". 2. Na espécie, a publicaç¿o da citaç¿o do embargado n¿o apresentou corretamente o número de inscriç¿o do causídico na Ordem dos Advogados do Brasil, n¿o cumprindo, pois, requisito essencial para a completude do aludido ato de comunicaç¿o processual. 3. Dessarte, n¿o houve o aperfeiçoamento do ato citatório e, como consectário lógico, a triangularizaç¿o da relaç¿o jurídico-processual n¿o se perfectibilizou, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citaç¿o e da sentença, na forma do artigo 272 do Código de Processo Civil vigente. 4. Apelaç¿o provida.
(TJ-AC - APL: 07140904320158010001 AC
0714090-43.2015.8.01.0001, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 25/04/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicaç¿o: 02/05/2017)
------------------------------------------------------------------------------
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O. NULID
ADE DA INTIMAÇ¿O DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZ¿ES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇ¿O REALIZADA SEM O NOME E O NÚMERO DE INSCRIÇ¿O NA OAB DO ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA. VIOLAÇ¿O AO ART. 272, § 2º. DO CPC. NULIDADE DO ACÓRD¿O. 1 Revela-se nulo o julgamento em raz¿o de equívoco ante a ausência de intimaç¿o da parte agravada para apresentar contrarraz¿es ao Agravo de Instrumento, visto que a publicaç¿o da decis¿o que determinou a intimaç¿o foi realizada sem a indicaç¿o do nome do Advogado da parte ag
ravada com seu número de inscriç¿o na OAB. Caracterizado o cerceamento de defesa, mostra-se evidente a nulidade do julgamento do acórd¿o embargado. 2. Embargos de Declaraç¿o do Segundo Embargante acolhidos para declarar a nulidade do acórd¿o embargado. 3.
Prejudicados os Aclaratórios dos Primeiros Embargantes.
(TJ-AC - ED: 10004774120198010000 AC 1000477-41.2019.8.01.0000, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 08/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicaç¿o: 13/08/2019)
------------------------------------------------------------------------------
EM
ENTA: APELAÇ¿O CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇ¿O FISCAL - INTIMAÇ¿O DA SENTENÇA - PUBLICAÇ¿O NO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA DO NOME E DO NÚMERO DE INSCRIÇ¿O DO ADVOGADO NA OAB - NULIDADE - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO - IPVA - PRESCRIÇ¿O PARCIAL - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇ¿O FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - LEI ESTADUAL Nº 14.937/03. 1- É indispensável que da publicaç¿o oficial constem os nomes das partes e de seus
advogados, com o respectivo número da inscriç¿o na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade. Precedente. 2- O credor fiduciário é parte legítima para figurar no polo passivo de aç¿o de execuç¿o fiscal que busca a satisfaç¿o do crédito de IPVA incidente sobre o veículo objeto da garantia. 3- A aç¿o para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituiç¿o definitiva. 4 - Na alienaç¿o fiduciária em garantia, o credor fiduciário detém a propriedade, embora r
esolúvel, do veículo alienado, sendo, portanto, contribuinte do IPVA incidente sobre o bem, em solidariedade com o devedor fiduciante - art. 4º e 5º da Lei Estadual nº 14.937/03.
(TJ-MG - AC: 10027110282681001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, D
ata de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicaç¿o: 19/12/2018)

Em que
pese, de fato, ter havido vício nas intimaç¿es, percebe-se que o único ato instrutó
rio praticado no processo que fora maculado por tal vício foi a
inspeç¿o judicial de fls. 115, que realmente foi realizada com ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Dessa feita, nesta oportunidade, reconheço a nulidade do ato, desconsider
ando-o por completo na valoraç¿o da presente causa. Todavia, quanto ao prosseguimento do feito e atos praticados posteriormente, n¿o vislumbro qualquer prejuízo às partes, pois após a inspeç¿o referida, a ré voltou a manifestar-se nos presentes autos em 08
.02.2013, quando suscitou a nulidade e regularizou sua participaç¿o no feito.

Válido ressaltar que o princípio da instrumentalidade das formas acompanha o processo civil brasileiro há muito tempo, desde quando o papel instrumental do processo deixou de ser questionado. Nesse sentido, foi positivado por meio do art. 244 do antigo código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos, segundo o qual
¿
Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominaç¿o de nulidade, o juiz considerará válido o ato se
, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade.¿.

Já o princípio do prejuízo, por sua vez, previsto no art. 249, §1º do mesmo diploma processual, determina que somente será declarada a nulidade do ato ou a necessidade de sua convalidaç¿o quando do v
ício decorrer prejuízo à parte. Caso contrário, tem-se o ato como válido. Diz o dispositivo:
¿
§1º - O ato n¿o se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando n¿o prejudicar a parte. ¿
.
Dessa forma, a despeito dos vícios existentes nas intimaç¿es realizadas sem a referência ao nome do patrono e seu registro na OAB, entendo que n¿o se apresentam nos autos maiores prejuízos ao apelante, que justificassem a nulidade do processo, mas t¿o somente encontra-se eivado de vício o ato da inspeç¿o judicial
e a sentença ne
ste fundamentada, que assim sofre de ausência de fundamentaç¿o válida.

Destarte, acato a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, para declarar nula a inspeç¿o judicial de fls. 115 dos autos
e a sentença nesta prova fundamentada, reconhecendo a validade dos demais atos processuais.
II - DO MÉRITO

Acatada a preliminar, passo à análise do mérito.

Em que pese a nulidade da inspeç¿o judicial
,
entendo que a causa encontra-se plenamente instruída, com elementos probatórios suficiente
s à formaç¿o do convencimento do juízo, motivo porque n¿o é necessário o retorno dos autos à instância de origem para deliberaç¿o. Trata-se de causa madura. Dessa feita, entendo aplicável o disposto no art. 1.013, §3º
, IV do CPC/15, que diz:
Art. 1.013. A
apelaç¿o devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 3º Se o processo estiver em condiç¿es de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no
art. 485
;
II - decretar a nulidade da sentença por n¿o ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omiss¿o no exame de um dos pedidos, hi
pótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentaç¿o.
(grifei)

Sendo assim, passo ao imediato julgamento da demanda.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da quest¿o consiste em analisar se existem nos autos provas da posse do
s autores
, necessárias ao provimento da aç¿o possessória ou se, de acordo com as alegaç¿es d
a
apelante, a suposta relaç¿o de servid¿o mantida ent
re o seu prédio e o prédio dos autores
seria obstáculo a tal reintegraç¿o.

Inicialmente, há que se estabelecer qual o marco normativo aplicável
in casu.
Isso porque tem-se uma demanda proposta em 18.01.1989, ainda sob a vigência do ent¿o código civil de 19
16, e sob tal égide
a quest¿o da posse sobre o bem e a servid¿o devem ser apreciadas
, tudo em respeito às normas de segurança jurídica, notadamente aos institutos do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

Pois bem. Ao tempo dos fatos, dispunha o antigo CC/16 sobre a posse:
Art. 485. Considera-se possuidor todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou n¿o, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.
[...]
Art. 489. É justa a posse que n¿o for violenta, clandestina, ou precária.
[...]
Art. 497. N¿o induzem posse os atos de mera permiss¿o ou tolerância, assim como n¿o autorizam a sua aquisiç¿o os atos violentos, ou clandestinos, sen¿o depois de cessar a violência, ou a clandestinidade
[...]
Art. 499. O possuidor tem direito a ser
mantido na posse, em caso de turbaç¿o, e restituído, no de esbulho.

Inobstante a antiga discuss¿o doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condiç¿o de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteç¿o da coisa perante a sociedade. Todavia, n¿o é qualquer detenç¿o do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que n¿o se mostre violenta, clandestina ou precária.
Esse entendimento vigora ainda hoje, porém prevalece desde a vigência do antigo diploma civil.

Os autores alegam terem adquirido o imó
vel em 30.11.1988, quando o compraram de Pedro Gomes de Oliveira. Em 18.01.1989 ingressaram com a aç¿o possessória, após tomarem ciência da turbaç¿o praticada pelo apelante, ao ordenar que seus empregados trafegassem pelo imóvel sem qualquer autorizaç¿o para tanto. Como prova de suas alegaç¿es, trouxeram aos autos recibo de compra e venda do imóvel (fls. 06), título definitivo do bem (fls. 07), certid¿o cartorária em nome de Eduardo Marroquim (fls. 08), contrato de compra e venda firmado em 04.01.1989 (fls.
12/14)
, fotos do imóvel (fls. 104/113. Referidos documentos comprovam a transaç¿o firmada para aquisiç¿o do bem.

Quanto à turbaç¿o, os apelantes n¿o questionaram a alegaç¿o de que usam o imóvel dos autores para tráfego de seus equipamentos. Pelo contrário
, afirmaram que o fazem na condiç¿o de legítimos titulares do direito de passagem pela servid¿o estabelecida no local, sem a qual n¿o poderiam realizar suas atividades habituais.

Como meios de provas de suas alegaç¿es, a ré apresentou o croqui de fls. 30,
certid¿o cartorária de seu imóvel (fls. 31/33),
esta indicando que ele mede 52 (cinquenta e dois) metros de frente ao correr do KM 04 da
rodovia BR-316 e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) metros de fundos, formando pela conjunç¿o de vários lotes da gleb
a ¿B¿ do loteamento ¿Nossa Senhora de Nazaré¿; orçamento de terraplanagem de fls. 34, contratos de compra e venda firmados por ela, adquirindo os imóveis vizinhos ao objeto da lide (fls. 35/40), recibo de ITBI de referido imóvel (fls. 41).

O art. 333 do antigo código de processo civil de 1973, vigente ao tempo dos fatos, dispunha quanto ao ônus probatório:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem. Caberia aos autores comprovarem os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a justa posse anterior do bem, mansa e pacífica, o esbulho ou turbaç¿o praticado pela requerida e o momento da perda da posse. Tenho que tais elementos est¿o comprovados pelos ora apelados, que ingressaram na posse do imóvel em 30.11.1988 e, t¿o logo tomaram conhecimento da turbaç¿o, vieram a juízo requerer sua cessaç¿
o. Dessa feita, o ônus probatório de desconstituir o direito dos autores à reintegraç¿o caberia à requerida
.

A requerida pauta sua defesa na suposta servid¿o estabelecida entre seu imóvel e o imóvel dos autores, uma vez que sempre mantivera o tráfego de seus veículos pelo port¿o objeto do litígio. Em sua contestaç¿o, expressamente alega:
[...]
os suplicantes, é quem está turbando a posse dos suplicados, n¿o permitindo que os mesmos usem do seu direito de sair com seus caminh¿es e máquinas pelo depósito, di
go, port¿o que há muitos anos
, ou seja, há mais de cinco anos, vem usando para a saída e entrada dos seus caminh¿es, máquinas, mercadorias e consequentemente saída dos mesmos bens.
(fls. 26)

Afirma que a única forma de entrar no imóvel seria pela referida passagem.

Ocorre que, compulsando os autos, tenho às fls.
104/113 fotos da área, indicando que de fato existem outras entradas possíveis ao imóvel da requerida e que a área turbada encontra-se sem uso, ao contrário das suas alegaç¿es. O croqui de fls. 30 t
ambém indica a mesma conclus¿o, de que haveria mais de uma possível entrada para o depósito da apelante, o que deixa claro tratar-se de mera comodidade e n¿o necessidade. Dessa feita, afasta-se de plano a aplicaç¿o do instituto da passagem forçada, previst
a no art. 559 do antigo código civil de 1916.

De todo modo, cabe a análise dos requisitos para averiguar se está configurada ou n¿o a suposta servid¿o alegada.
Ao tempo dos fatos, o código civil de 1916 dispunha:
Art. 695. Imp¿e-se a servid¿o predial a um
prédio em favor de outro, pertencente a diverso dono. Por ela perde o proprietário do prédio servente o exercício de alguns de seus direitos dominicais, ou fica obrigado a tolerar que dele se utilize, para certo fim, o dono do prédio dominante.
Art. 696. A
servid¿o n¿o se presume: reputa-se, na dúvida, n¿o existir.
Art. 697. As servid¿es n¿o aparentes só podem ser estabelecidas por meio de transcriç¿o no registo de imóveis.
Art. 698. A posse incontestada e contínua de uma servid¿o por dez ou vinte anos, nos
termos do
art. 551
, a
utoriza o possuidor a transcreve-la em seu nome no registro de imóveis, servindo-lhe de título a sentença que julgar consumado o usucapi¿o.
Parágrafo único. Se o possuidor n¿o tiver título, o prazo do usucapi¿o será de trinta anos.

Doutrinariamente, as servid¿es configuram direitos reais sobre coisa alheia
. Nelas, ¿
estabelece-se uma relaç¿o de serviência, submiss¿o
(recordando-se a compreens¿o etimológica do vocábulo servitus)
entre dois imóveis, independentemente de quem sejam seus titulares. Um imóvel serve ao outro.
(Venosa, 2020, p. 510).
Mais à frente, acerca das características da servid¿o, leciona o
mesmo autor:
Outra característica das servid¿es é sua
impresumibilidade
. Nesse sentido, a express¿o legal¿ a servid¿o n¿o se presu
me¿ (art. 696 do Código de 1916), n¿o repetida pelo vigente ordenamento. A dicç¿o da lei traduz regra fundamental a reger as servid¿es. O domínio presume-se pleno, sem ônus ou gravames. As servid¿es somente podem ser estabelecidas pelas formas admitidas em lei. S¿o vistas como exceç¿o à regra geral do domínio. Atos de mera tolerância de proprietário com relaç¿o a vizinho n¿o têm o cond¿o de originar servid¿o. N¿o constituem servid¿o atos tolerados de mera cortesia (Gomes, 1983:260). Assim, estabelecida incerteza sobre a existência de servid¿o, cabe ao beneficiário prová-la. Na dúvida, interpretamos contra a existência da servid¿o.
(2020, p. 523/524)

Portanto, servid¿o n¿o se presume. E é ônus da requerida comprovar nos presentes autos o preenchimento dos requisitos legais para configuraç¿o dela. A regra seria o estabelecimento de servid¿o por meio de pacto entre as partes, por ato de vontade. A exceç¿o, seria o estabelecimento por meio de usucapi¿o, diante da inércia d
o proprietário em questionar a posse, p
ermitindo a aquisiç¿o do direito real sobre a coisa alheia.

No caso dos autos, considerando a irresignaç¿o dos autores quanto ao tráfego do maquinário da requerida em seu imóvel, nem se pode cogitar do estabelecimento da servid¿o por ato de vontade. N¿o há qualquer prova do registro da servid¿o. Portanto, a única hipótese possível seria por meio da usucapi¿o, prevista no art. 698 do CC/16.

Referido dispositivo exige, para
aquisiç¿o do direito à servid¿o, a posse incontestada por dez ou vinte anos
(Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele quem, por dez anos entre presentes, ou vinte entre ausentes, o possuir como seu, continua e incontestadamente, com justo título e boa fé
), caso exista justo título. Do contrário, tal prazo será de trinta anos. No
presente caso, n¿o existe qualquer título que legitime a posse da requerida sobre o imóvel, tendo ela, simplesmente, iniciado o uso da passagem por maior comodidade aos seus negócios.

Analisando os autos, tenho que é fato incontroverso que o tempo de uso conferido pela apelante à passagem é inferior a dez anos, consoante se depreende de sua peça contestatória, muito aquém, portanto, dos prazos estabelecidos no art. 698 do CC/16.
Dessa forma, o requisito objetivo temporal para configuraç¿o da servid¿o n¿o se
encontra preenchido. A parte n¿o adquiriu o direito à servid¿o, que pudesse obstar o exercício pleno pelos autores da posse sobre o terreno.

Sendo assim, considerando o disposto no antigo art. 333 do CPC/73, tenho que o autor se desincumbiu do ônus proba
tório que lhe cabia, de provar os fatos constitutivos de seu direito à reintegraç¿o, quais sejam, a posse anterior, a ocorrência do esbulho e a data do esbulho, tal como a permanência da posse turbada. Mesma sorte n¿o coube à apelante, que n¿o conseguiu comprovar os requisitos essenciais da servid¿o, sendo forçoso reconhecer a procedência da demanda e, assim, o acerto do juízo de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelaç¿o Cível, para reconhecer o cerceamento de defesa diante da ausência de intimaç¿o do patrono da parte ré, declarando a nulidade
da inspeç¿o judicial de fls. 115
e da sentença nesta prova fundamentada
, consoante fundamentaç¿o
, julgando o mérito por estar o processo
pronto para julgamento diante da prova documental acostada aos autos e da desnecessidade de realizaç¿o de mera inspeç¿o judicial, pois que desnecessária à formaç¿o do convencimento, t
endo em vista a comprovaç¿o da posse dos autores e a turbaç¿o por parte
da apelante
, que n¿o comprovou a existência dos requisitos necessários ao reconhecimento da servid¿o.

Por oportuno, condeno a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC/
15, considerando o grau de zelo dos causídicos dos autores, que acompanham a presente demanda durante mais de 30 (trinta) anos, apresentando a petiç¿o inicial, réplica, participando
de audiência e inspeç¿o judicial, bem como atuando em 2º grau por meio das contrarraz¿es
.
Considero ainda a importância da causa e seu tempo de tramitaç¿o, tendo em vista a extens¿o
e valor dos imóveis e a disputa que perdurou por décadas. O lugar da pres
taç¿o do
s serviços
n¿o implica qualquer majoraç¿o.

No que diz respeito à afirmaç¿o dos recorridos
(fls. 262/263)
, confirmada pela certid¿
o de fls. 93, de que as folhas 52 a 60 dos autos foram extraviadas sem qualquer justificativa, encaminhe-se as cópias pertinentes dos autos à Corregedoria de Justiça deste Tribunal e ainda ao Ministério Público, para ciência e providências.

É como voto.

Belém (PA), 02 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR